Tribunal: STF
Processo: RE 237548
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Servidor público: direito ao pagamento de
diferenças de remuneração, reconhecido com base na regra da paridade
consagrada no art. 40, § 4º, da CF e nas garantias constitucionais
do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos: RE que
não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do julgado:
incidência da Súmula 283; invocação impertinente da Súmula 38/STF,
tendo em vista o que dispõe o art. 20 ADCT.